Tribunal: TCU
Processo: 018.560/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6050/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.560/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Barbara Valeria de Araujo Veiga (XXX.744.117-XX); Catarina Conceicao Amaral (XXX.168.079-XX); Celia Esteves de Oliveira (XXX.234.027-XX); Jandira de Souza dos Santos (XXX.876.527-XX); Jose Barbosa de Oliveira (XXX.651.897-XX); Juracy Barreira Freire (XXX.247.587-XX); Lourdes Maria Terzi Galvao (XXX.596.447-XX); Maria Senaura do Nascimento Almeida (XXX.126.527-XX); Neilton Cordeiro de Souza (XXX.732.187-XX); Wanda Paes Bastos (XXX.192.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.